Tribunal: TJSP
Processo: 2163122-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade cumulada com Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária à autora - Inconformismo - Declaração firmada nos autos que não gera presunção absoluta da condição de pobreza - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade cumulada com Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária à autora - Inconformismo - Declaração firmada nos autos que não gera presunção absoluta da condição de pobreza - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira – Recalcitrância em não apresentar comprovante de rendimentos que afasta a verossimilhança da alegada hipossuficiência econômica - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2163122-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAURICEIA DOS
SANTOS GOMES, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163122-97.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163122-97.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MAURICÉIA DOS SANTOS GOMES
AGRAVADO: BANCO ITAÚ S/A
JUIZ: REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
VOTO No 19.483
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Inexistência de Propriedade cumulada com Obrigação de Fazer -
Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da
Assistência Judiciária à autora - Inconformismo - Declaração
firmada nos autos que não gera presunção absoluta da condição
de pobreza - Não apresentação de documentos capazes de
comprovar a alegada incapacidade financeira Recalcitrância
em não apresentar comprovante de rendimentos que afasta a
verossimilhança da alegada hipossuficiência econômica - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 41a Vara Cível do Foro Central, da Comarca da
Capital, em Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade cumulada com Obrigação de
Fazer, proposta por MAURICÉIA DOS SANTOS GOMES contra BANCO ITAÚ S/A, que
indeferiu os benefícios da Assistência Judiciária à autora.
Em suas razões recursais, sustenta a agravante que
faze jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária, não sendo necessária a
comprovação de estado de miserabilidade. Prossegue sustentando que está isenta de prestar
declaração de imposto de renda e que firmou declaração de hipossuficiência financeira,
razões pelas quais o recurso deve ser provido.
O efeito suspensivo foi deferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163122-97.2019.8.26.0000 -E
3
Prestadas as informações judiciais, o agravado não
apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Embora o artigo 99, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil estabeleça que a parte gozará dos benefícios da gratuidade da justiça,
mediante simples afirmação, também é certo que havendo elementos capazes de eliminar a
presunção de pobreza gerada por dita afirmação, o magistrado pode indeferir de plano tais
benefícios, como prevê o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.
Assim, pode exigir o magistrado a apresentação de
documentos que comprovem a alegação de “insuficiência financeira”, o que, ademais,
encontra fundamento no que preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
(“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”).
Sobre o tema, oportuno transcrever o entendimento
esposado pelo eminente Desembargador Marcondes D'Angelo, com assento na 25a Câmara
de Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2065994-87.2013.8.26.0000:
“A pura e simples declaração dos interessados, conquanto seja o
único entrave burocrático que se exige, não é prova inequívoca
daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163122-97.2019.8.26.0000 -E
4
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo
pobreza, deferindo ou não o benefício.
"Necessitado para os fins legais" vem conceituado pelo próprio
texto da lei especial, ao dizer que deve ser considerado "todo
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família".
Não obstante a lei diga que a parte gozará dos benefícios da
gratuidade, mediante a simples afirmação (artigo 4o, Lei no
1060/50), é lícito ao magistrado vincular a concessão do benefício
à comprovação de que o requerente não tem condições de
suportar os ônus sucumbenciais.
Embora a lei não exija a miserabilidade como requisito
concessivo do benefício, o juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
demonstra que o requerente possui porte econômico para
suportar as despesas do processo.” (julgado em 30.01.2014).
Assim colocada a questão, há que se manter a decisão
agravada, visto que a agravante deixou de comprovar a sua hipossuficiência e consequente
necessidade da concessão do beneficio pleiteado.
Conforme se depreende dos autos, a agravante limitou-
se a alegar que é aposentada, deixando de trazer aos autos, contudo, cópia de seus
comprovantes de rendimentos ou extratos bancários, não obstante determinação expressa
do MM. Juiz “ a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163122-97.2019.8.26.0000 -E
5
O fato de afirmar ser isenta da obrigação de prestar
informações sobre seus rendimentos ao Fisco, não altera a questão “sub judice”, porquanto,
sua conduta omissiva, além de causar estranheza, torna inverossímil a alegada
hipossuficiência econômico-financeira, de modo que, deixando de trazer aos autos maiores
subsídios que pudessem convencer do desacerto da decisão agravada, sua manutenção é
solução que se impõe.
Amparando a decisão agravada, colhe-se o seguinte
julgado prolatado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. ART. 4o DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO
CASO CONCRETO. 1. A norma contida no art. 4o da Lei
1.060/50, que prevê o benefício da Assistência Judiciária
mediante simples afirmação, veicula presunção juris tantum
em favor da parte que faz o requerimento, e não direito
absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o magistrado se
convença de que não se trata de hipossuficiente. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 915919/RJ,
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias [Juiz convocado do TRF 1a
Região],
Segunda
Turma,
julgado
em
11/03/2008,
DJe
31/03/2008).
O julgado a seguir transcrito, deste Egrégio Tribunal
de Justiça, também dá amparo à decisão agravada:
“Justiça
Gratuita
Indeferimento
Hipossuficiência
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163122-97.2019.8.26.0000 -E
6
caracterizada. 1. O benefício da gratuidade processual deve ser
deferido àqueles que realmente necessitam. 2. Ausente
documento apto que comprove a atual incapacidade financeira
do autor. Recurso não provido, com determinação.” (Agravo de
Instrumento no 0015659-69.2011.8.26.0000, Rel. Des. Andrade
Marques, j. 17.02.11).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator